Tribunal: STF
Processo: ARE 1250571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 27) opostos em 22.10.2021 (eDOC 29) contra decisão monocrática em que, ao reconsiderar decisum proferido anteriormente, dei provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, tendo em vista a orientação do Plenário desta Corte nas ADIs 3763 e 6482, bem como no julgamento do RE 1.001.836-AgR-EDv, sobre a questão discutida no apelo extremo.



    Destaco da decisão impugnada os seguintes fragmentos (eDOC 16, p. 7-16):



    “Nas razões do presente recurso, alega-se que os precedentes mencionados na decisão recorrida não são aplicáveis ao caso dos autos, ressaltando-se que há inúmeros julgados “que corroboram a tese apresentada no recurso interposto não apresentando igualmente qualquer óbice sumular em sentido diverso” (eDOC 21, p. 4). 



    Sustenta-se violação direta aos arts. 21, XII, b, 22, IV e 175 da CF, apontando-se o julgamento da ADI 3.763/RS. 



    No ponto, afirma-se que “ao determinar a obrigatoriedade da Agravante em pagar pelo uso das faixas de domínio das rodovias concedidas, impondo custos não previstos nos contratos de concessão celebrado entre o ente regulador e a respectiva concessionária, o acórdão guerreado violou claramente o princípio federativo, haja vista tratar de matéria de competência exclusiva da União” (eDOC 21, p. 7). 



    Aduz-se que “não há como se alegar que o julgamento da ADI 3.763/RS estaria restrito à constitucionalidade de Lei do Estado do Rio Grande do Sul na medida em que as premissas utilizadas por essa Suprema Corte, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio, são as mesmas utilizadas pelo Tribunal local para julgar em sentido oposto” (eDOC 21, p. 10). 



    Sobre o tema, ressalta-se que “não foi outro o entendimento exarado pelo Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do RE 1.181.353, cujo voto foi disponibilizado no último dia 06.08.2021, corroborando não só a aplicabilidade das premissas consignadas no julgamento da ADI 3.763/RS, assim como a patente inconstitucionalidade da cobrança realizada pela parte adversa (...)” (eDOC 21, p. 10), indicando-se, ainda, o julgamento proferido na ADI 6.482/DF. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso, levando-se em consideração tais julgamentos, uma vez que se pode “concluir pela rejeição da tese relacionada à possibilidade do pagamento de contraprestação pelo uso de bens de uso comum do povo por concessionárias de serviços federais de uso essencial, exatamente como é a hipótese dos autos” (eDOC 21, p. 12). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste razão à parte Recorrente.



    Neguei provimento ao recurso por entender que a discussão dos autos, envolvendo a possibilidade de cobrança de preço público de concessionária de serviço público federal pela utilização de rodovia estadual administrada por empresa concessionária, demandaria a análise de matéria infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do apelo extremo, afastando-se, no caso, o Tema 261 da Repercussão Geral. 



    Naquela oportunidade, a jurisprudência sobre o tema ainda não estava consolidada. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, convém reproduzir trechos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 259-262):



    “I - Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL com o objetivo de utilizar, sem qualquer ônus financeiro, faixas de domínio concedidas a ALL - América Latina Logística Paulista S/A e situadas na altura dos quilômetros 211+959m e 211+975m do trecho Araraquara-Santa Fé do Sul/SP entre as estações de São José do Rio Preto e Mirassol, para a implantação de rede de distribuição de energia elétrica. 



    Relata a autora que a requerida não suscitou qualquer impedimento 30 técnico ou administrativo para a utilização das referidas faixas, condicionando o uso, contudo, ao pagamento da quantia de R$ 500,00 por ano, além do montante de R$ 2.000,00 a título de despesas administrativas. Tal cobrança, de seu turno, afigura-se ilegal e inconstitucional, porquanto a legislação aplicável à espécie e a jurisprudência dominante determinam a ocupação de faixas de domínio sem qualquer ônus para as concessionárias de energia elétrica. 



    (...)



    Embora este relator tenha decidido, outrora, pela procedência de ações similares à presente, fundado em precedente da Suprema Corte, com Repercussão Geral, no RE n° 581947/RO, de relatoria do Ministro Eros Grau (DJe 27.8.2010), impõe-se reconhecer, no entanto, que o referido precedente foi objeto de embargos declaratórios, conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, "para esclarecer que o decisum dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de taxa, espécie de tributo, pelos municípios em razão do uso de espaço público municipal' (RE 581194 ED/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2014). 



    Portanto, desnecessário esforço para verificar-se que o aludido precedente da Suprema Corte não se amolda à hipótese destes autos, não mais servindo de fundamento para referendar-se o decreto de primeira instância de procedência da ação. Por outro lado, a matéria ora em exame encontra-se pacificada, atualmente, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de Embargos de Divergência em Recurso Especial — EREsp 985.695/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 12.12.2014, nos termos da seguinte ementa:



    (...)



    Consequentemente, tem-se o provimento do recurso para o decreto de improcedência da ação, com inversão da sucumbência estabelecida em primeira instância, ficando revogada a tutela antecipatória concedida. 



    Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso, consoante especificado”. 



    Com efeito, analisando detidamente a controvérsia dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    Trata-se, primeiramente, do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual se glosaram dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2021).



    E, ainda, tem-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6482, por meio do qual se declarou a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 13.116/2014, que estabeleceu a gratuidade do direito de passagem em bens públicos de uso comum do povo necessários à instalação da infraestrutura de telecomunicação:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Setor Brasileiro de Telecomunicações passou por importantes mudanças na década de 1990, com a aprovação da Emenda Constitucional 8/1995 e da Lei 9.472/1997, que promoveram a liberalização do setor e a privatização do sistema Telebras. A expansão do acesso à internet de alta velocidade tem empurrado as políticas de telecomunicações da década de 1990 para um verdadeiro “ponto de inflexão” (inflection point). (COWHEY, Peter F.; ARONSON, Jonathan D. Transforming Global Information and Communication Markets: The Political Economy of Innovation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, p. 8 e 10–11). Ainda que intuitivamente a internet seja considerada um espaço livre e desregulado, a conexão dos usuários à rede depende da prestação de serviços de telecomunicações e da interação entre agentes econômicos que atuam de forma verticalmente integrada entre a camada física composta pela gestão de infraestrutura de telecomunicações, a camada de protocolo e a amada de conteúdos e de aplicações. (BENJAMIN, Staurt Minor et al. Telecommunications Law and Policy. 3a. Durham: Carolina Academic Press, 2012, p. 717-721). Daí porque a doutrina assenta que “o fenômeno Over-The-Top (OTT) passa a demandar a remodelagem de políticas de incentivo ao investimento em infraestrutura de redes de alta velocidade, as quais se mostram essenciais não apenas para a viabilidade desses modelos de negócios, mas para a garantia dos incentivos à inovação no âmbito do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)”. (FERNANDES, Victor Oliveira. Regulação de Serviços de Internet: desafios da regulação de aplicações Over-The-Top (OTT), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 36). 2. No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União (art. 21, inciso XI, da CF) tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços. Do próprio conceito legal, extrai-se que “telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997). A disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta à competência legislativa da União, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura de rede. 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88) e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria (ADI 3.110, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2020, DJe 10.6.2020; ADPF 731, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 10-02-2021). A disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.166/2015 divisou a necessária uniformização nacional, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão e a interoperabilidade das redes afiguram-se essenciais. 4. A interpretação sistemática da Lei 13.116/2015, sobretudo naquilo que complementada pelo seu regulamento, revela, na realidade, zelo do legislador de, ao mesmo tempo, uniformizar a gratuidade do direito de passagem no âmbito nacional e respeitar o exercício das competências administrativas dos poderes concedentes locais, preservando-se a competência da União de legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos administrativos (art. 22, inciso XXVII, da CF). 5. O art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 institui verdadeiro ônus real sobre o direito de propriedade dos bens de Estados e Municípios nas vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. Dado que o direito de propriedade não se revela de caráter absoluto, essa restrição “pode ser admitida constitucionalmente quando decorrer da necessidade de prestação de serviço público no interesse da coletividade. Este privilégio ainda se reveste da maior importância quando se trata de ocupação de bens públicos de qualquer natureza quando esta ocupação for indispensável à própria exploração do serviço”. (CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo, vol. IV. Rio de janeiro: Editora Freitas Bastos, 1943, p. 404-405). 6. A natureza constitucional dos serviços públicos de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) não foi desconstituída pela simples previsão legal de que tais serviços podem ser prestados no regime privado por meio de autorização (art. 62 da Lei 9.472/1997). A forma de delegação do serviço não é o fator unicamente determinante à definição de sua natureza econômica, já que “não é pelo fato de a lei ou o regulamento se referir nominalmente a ‘autorização’ que, como em um passe de mágica, a atividade deixa de ser serviço público (ou monopólio público), para ser uma atividade privada”. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O Direito dos Serviços Públicos. 3ª Ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2013, p. 695).O fato de o Poder Constituinte de Reforma ter mantido sob a responsabilidade da União a titularidade da prestação dos serviços de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) torna incontroverso que esses serviços apresentam natureza de serviço público. 7. A restrição ao direito real de propriedade imposta pelo art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 afigura-se adequada, necessária e proporcional em sentido em estrito. Sob o ponto de vista da adequação, as dificuldades históricas de harmonização da disciplina normativa sobre a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, convergem para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a finalidade da norma. Sob o ponto de vista da necessidade, não haveria meio menos gravoso para assegurar a finalidade da norma, uma vez que, mesmo que se cogitasse de deixar ao poder dos Estados e dos Municípios a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, essa opção poderia gerar distorções na política regulatória nacional dos serviços de telecomunicações. Por fim, sob o ponto de vista da proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo, tais como a ressalva de que a gratuidade não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa e a previsão de que a gratuidade será autorizada pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada, 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6482, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.02.2021). 



    Desse modo, o acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482).



    No precedente citado pela parte Recorrente: RE 1.181.353-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, a Segunda Turma do STF, em 17.08.2021, DJe 23.08.2021, por maioria de votos, concluiu pelo caráter infraconstitucional da controvérsia, afastando a aplicabilidade, ao caso, do Tema 261 da Repercussão Geral.



    Contudo, a divergência em relação à matéria em discussão nestes autos restou demonstrada, recentemente, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário no RE 1.001.836-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe 1º.10.2021, cujo acórdão restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. ARTIGOS 21 E 22, IV, DA CF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DOS PARADIGMAS APONTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações. Precedentes. 2. Em razão do dever de coerência e uniformização nas decisões, compreende-se que a Corte estabelece efetivamente um direcionamento no sentido de vedar a cobrança de preço público pela utilização de bem público de uso comum do povo na medida da necessidade da prestação de serviço público de titularidade de outro ente federado. 3. No caso, o acórdão embargado destoa dos arestos paradigmas e de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), hipótese em que a divergência restou demonstrada. 4. Embargos de divergência acolhidos, a fim de prover o recurso de agravo regimental e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    Ante o exposto, reconsidero  a decisão recorrida, julgo prejudicado o agravo regimental e, tendo em vista a orientação do Plenário desta Corte nas ADIs 3763 e 6482, bem como no julgamento do RE 1.001.836-AgR-EDv, dou provimento ao recurso interposto pela Recorrente, com amparo no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF. Ficam invertidos os ônus de sucumbência”.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vício na decisão ora recorrida, sob o argumento de que não foi observado o art. 12 da Lei 13.116/2015, essencial para o julgamento da ADI 6482, o qual traz uma exceção à impossibilidade de contraprestação em razão do direito de passagem “para contratos que tiveram o processo licitatório anteriores à data de promulgação da referida Lei”. (grifos dos originais)



    Ressalta, no ponto, que o contrato de concessão para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica foi firmado entre a União e a Embargante em 30 de dezembro de 1998, com prazo de 30 (trinta) anos. 



    Destaca-se, ainda, o teor do referido art. 12 da Lei 13.116/2014:



    “Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei. (grifos dos originais)



    Desse modo, entende que, no caso concreto, aplica-se a ressalva constante do art. 12 da Lei 13.116/2014, uma vez que o processo licitatório entre a Recorrente e a União Federal foi realizado anteriormente à data da promulgação da referida Legislação. 



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que, afastada a apontada omissão, seja realizado novo julgamento do agravo com recurso extraordinário, restando-se “reconhecida a possibilidade, in casu, de cobrança de contraprestação em razão do direito de a Embargada utilizar a faixa de domínio administrada pela Embargante” (eDOC 27, p. 4). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos (eDOC 31), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sustentado, em síntese, que (eDOC 31, p. 1):



    “Nesse aspecto, fundamental salientar que a decisão embargada, nos termos do comando do art. 1.022 do CPC, não possui qualquer elemento contraditório ou, ainda, qualquer omissão ou obscuridade capaz de demandar novo julgamento, como pretendido pela parte adversa. 



    4. E nesse ponto verifica-se, com a devida vênia, um duplo equívoco na interpretação pela Embargante da decisão proferida na medida em que:



    (i) a decisão reconhece a existência de uma política nacional, constitucionalmente prevista, destinada a desonerar o direito de passagem e evitar a imposição de ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviços públicos;



    (ii) no caso em tela a lei especial que desonera a cobrança em face da Embargada está prevista no Decreto nº 84.398/80 (voltada às concessionária de energia) e não, como consignado pela Lei de Antenas (voltada ao setor de telecomunicações).



    5. Isso porque, a decisão guerreada é clara ao salientar que “analisando detidamente a controvérsia dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público”. 



    6. E assim o fez aplicando as premissas exaradas na ADI 3.763/RS, como igualmente por aquelas apresentadas na ADI 6.482/DF, na qual se discutiu questão igualmente análoga – possibilidade de cobrança pelo uso de faixas de domínio – mas voltada ao setor de telecomunicações. 7. Em síntese, a decisão monocrática proferida aplica ao caso vertente entendimento proferido por essa e. Corte que, no âmbito dos dois julgamentos em controle concentrado de constitucionalidade, sedimentou o entendimento no sentido que: (i) não poderão os Estados invadir a competência legislativa da União para impor às concessionárias de serviços públicos delegados onerosidade relacionada à cobrança pelo uso das faixas de domínio e; (ii) somente lei federal poderá isentar e/ou onerar as concessionárias de serviços públicos federais em relação a cobrança pelo uso das faixas de domínio. 



    (...)



    13. De forma resumida, as ADI´s 3.763/RS e 6.482/DF trouxeram premissas semelhantes que devem ser aplicadas ao caso concreto: em existindo norma especial que desonere o direito de passagem, essa deve prevalecer à luz de toda legislação estadual ou municipal correlata.



    14. Tal premissa, como bem salientado pela decisão monocrática proferida, é plenamente aplicável também à disputa entre concessionárias quando se trata de faixa de domínio concedidas.



    15. Nesse sentido, vale lembrar que os Exmos. Mins. Luiz Fux e Gilmar Mendes, nos votos proferidos na ADI 3.763/RS, esclareceram que deve prevalecer o disposto no Decreto Federal n° 84.398/19802 que, a exemplo do art. 12 da Lei n° 13.116/15, objeto da ADI 6.482/DF, estabelece o uso não oneroso das faixas de domínio para as concessionárias de energia.



    16. Importante ressaltar que a pretensão da parte adversa em ter acolhido os aclaratórios opostos – que obviamente não encontram amparo nos termos do art. 1.022 do CPC – está relacionada à inaplicabilidade ao caso concreto das premissas exaradas pela ADI 6.482/DF na medida em que seu contrato de concessão teria sido celebrado com o Poder Concedente em data anterior à vigência da Lei de Antenas.



    17. No caso vertente, a pretensão em aplicar a regra temporal prevista no art. 12 da Lei nº 13.116/15 não encontra amparo legal na medida em que, como consignado, a lei especial federal que desonera as concessionárias de energia elétrica da cobrança pelo uso das faixas de domínio, é aquela insculpida no Decreto Federal nº 84.398/80.



    18. Dessa forma, de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos, na medida em que a decisão monocrática proferida, não se reveste de qualquer omissão, vez que aplica ao caso vertente as premissas da ADI 3.763/RS - que reconhece a impossibilidade de se cobrar das concessionárias de energia ônus pela utilização das faixas de domínio à luz do Decreto Federal nº 84.398/80 – e da ADI 6.482/DF – que assentou entendimento no sentido de que as faixas de domínio devem ser consideradas como bens de uso público e devem se sujeitar as restrições decorrentes da instalação de equipamentos utilizados para prestação de serviços públicos.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao ressaltar que, por ocasião do decisum monocrático que negou provimento ao apelo extremo, a jurisprudência sobre o tema ainda não estava consolidada.



    Assim, diante da mudança de entendimento, em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ressaltei que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    Conforme registrado, trata-se, primeiramente, do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais.



    E, ainda, tem-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6482, por meio do qual se declarou a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 13.116/2014, que estabeleceu a gratuidade do direito de passagem em bens públicos de uso comum do povo necessários à instalação da infraestrutura de telecomunicação.



    Desse modo, o acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482). 



    A divergência em relação à matéria em discussão restou demonstrada, recentemente, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário no RE 1.001.836-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe 1º.10.2021, cujo acórdão restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. ARTIGOS 21 E 22, IV, DA CF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DOS PARADIGMAS APONTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações. Precedentes. 2. Em razão do dever de coerência e uniformização nas decisões, compreende-se que a Corte estabelece efetivamente um direcionamento no sentido de vedar a cobrança de preço público pela utilização de bem público de uso comum do povo na medida da necessidade da prestação de serviço público de titularidade de outro ente federado. 3. No caso, o acórdão embargado destoa dos arestos paradigmas e de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), hipótese em que a divergência restou demonstrada. 4. Embargos de divergência acolhidos, a fim de prover o recurso de agravo regimental e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    A propósito, registro que esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, não modulou os efeitos das decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade que apreciou o tema.



    No julgamento da ADI 6482, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei 13.116/2015, quanto aos serviços de telecomunicação.



    Ressalto que o Plenário, em 04.10.2021, ao apreciar o agravo regimental nos embargos de declaração, em face do acórdão proferido na ADI 6482, quanto ao pedido de limitação temporal dos efeitos da decisão, assim se fundamentou:



    “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o amicus curiae não goza de legitimidade recursal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que inclui a ilegitimidade para oposição de embargos de declaração. 



    (...)



    O Estado de São Paulo, portanto, que nesta feita atua como amicus curiae, não possuindo legitimidade para opor embargos. 



    No entanto, considerando as ponderações do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo que, em caráter excepcional, requerem o conhecimento do recurso diante do conflito federativo subjacente à demanda, passo à análise das razões recursais. 



    Do pedido de limitação temporal dos Efeitos da Decisão Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos